Tribunal: TJPA
Processo: 0801250-24.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801250-24.2022.8.14.0026

APELANTE: BANCO BMG SA, BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO

APELADO: BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801250-24.2024.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: JACUNDÁ

APELANTE/APELADO:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

APELADO/APELANTE: BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: THAYNA LETICIA MAGGIONI – OAB/PA 33.845-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTIUIÇÃO BANCARIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco BMG S.A. e Bernardina Maria da Conceição contra sentença que declarou a inexistência de relação obrigacional entre as partes e condenou a instituição financeira à restituição de valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A controvérsia refere-se à alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora anuiu ao contrato de cartão de crédito consignado e se há vício no dever de informação por parte da instituição bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada demonstra que a autora assinou o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, com plena ciência de seus termos, afastando a hipótese de vício de consentimento.

4. Não se verificou falha no dever de informação, já que os elementos do contrato estavam devidamente destacados, e o montante contratado foi corretamente depositado na conta da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação de instituição bancária provida para julgar improcedentes os pedidos da autora.

"Tese de julgamento: 'A contratação de cartão de crédito consignado, com ciência e anuência da parte consumidora, não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação, afastando o dever de indenização por danos morais e repetição de indébito.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto pela instituição bancária requerida e, julgar prejudicado o recurso interposto pela autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recurso de Apelação interpostos por

BANCO BMG S.A. e, BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, objetivando a reforma da sentença de id.

20525523, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, para declarar a inexistência da relação obrigacional, bem como, condenar a instituição bancária demandada, na restituição na forma simples, dos valores descontados, além de danos morais fixados em R$ 3.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta de peça inicial (Id. 20525493) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade, e após ter realizado contrato de empréstimo consignado junto a instituição bancária ré, foi surpreendida com descontos em seu beneficio denominado de “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO”; desconto esse desconhecido e diverso do empréstimo consignado ora almejado.

Afirma que em momento algum foram solicitados ou contratados essa modalidade de empréstimo, já que apenas requereu e autorizou empréstimo consignado e não via cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável.

Em sentença de Id. 20525523, o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar inexistente a relação entre as partes, bem como para condenar o banco apelante, em danos morais fixados em R$ 3.000,00 e na devolução na forma simples, dos valores pagos, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Irresignada, a parte ré, apresentou recurso de apelação no id. 20525525, onde alega em apertada síntese que, a autora teve total ciência e compreensão das condições e cláusulas contratuais, onde anuiu realizando saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, com os valores sendo creditados em conta corrente de titularidade da parte autora. Motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

A parte autora também apelou da sentença no id. 20525532, onde pugna pela reforma parcial da sentença, para fins de majoração dos danos morais e a condenação da requerida na restituição em dobro dos valores descontados da autora.

Contrarrazões ofertadas pela autora, no id.

20525534, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Contrarrazões ofertadas pela Instituição bancária demandada, no id. 20525537, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da autora.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S.A., a restituir os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 3.00,00 (três mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a instituição bancária recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (id. 20525514), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Do mesmo modo, consta na cédula de crédito bancário (id. 20525514 - Pág. 3), o valor líquido do crédito (R$ 1.076,00) e os encargos e juros incidentes sobre a operação, de forma que consta, muito claramente, o prévio conhecimento da operação e das condições aplicáveis.

Ressalta-se ainda, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem. Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que o valor mutuado (R$ 1.076,00) foi devidamente transferido para a conta de titularidade da Autora (id. 20525510), o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão).Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, ao que tudo indica, os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício provavelmente estaria comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Por tais razões, dou provimento ao apelo do Banco-réu para julgar totalmente improcedente a demanda.

Por consequência, resta prejudicado o apelo da parte autora.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NO AFÃ DE SE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

A
dvirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024